Tribunal: CARF
Processo: 19515.001264/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001264/2004-41
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3302-001.765 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
NATUREZA CONTÁBIL DA CONTA “OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS” REGISTRADAS NA CONTA 7.19.99.00.9
Recorrentes
CITICORP MERCANTIL PARTIC INVESTIMENTOS

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 35 a 42, lavrado em decorrência de
falta de recolhimento da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, consubstanciando exigência de crédito tributário no valor total de RS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001264/2004-41
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001264/2004-41

3.371.588,63, referente aos fatos geradores ocorridos nos meses 03/2000, 07/2000,
09/2000 a 02/2001, 05/2001 a 07/2001, 11/2001, 12/2001, 02/2002, 05/2002, 07/2002,
08/2002, 10/2002 e 11/2002, à multa de ofício de 75% e aos juros de mora calculados
até 31/05/2004.
Relata o Autuante, à fl. 40, no quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do
Auto de Infração que os valores foram apurados conforme Termo de Verificação Fiscal
anexo (fls.33/34).
No referido Termo, informa o Autuante que:
No exercício das funções legais de Auditor-Fiscal da Receita Federal e no curso da
fiscalização levada a efeito junto à empresa acima qualificada, referente ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, ano calendário de 1999,intimamos através do “Termo de Início
da Ação Fiscal”, que fossem preenchidos os formulários denominados “Verificações
Obrigatórias” (ANEXO 5),referentes à Contribuição para o PIS e à Cofins, no que
fomos atendidos; e
Constatamos, no que se refere à Cofins, diferenças entre os valores escriturados e os
valores declarados/pagos, bem como diferenças relativas às bases de cálculo, conforme
foi apurado na escrituração contábil.
Os dispositivos legais infringidos constam na “Descrição dos fatos e enquadramento
legal”, à fl. 41 do referido Auto de Infração.
Cientificada em 29/06/2004 (fl. 39), a Interessada ingressou, em 29/07/2004 (fl. 44),
com a impugnação de fls. 45/49, na qual alega:
Preliminarmente, que:
E de se considerar que o auto de infração impugnado é nulo, e como tal deverá ser
declarado por esse colegiado, por não atender aos requisitos de liquidez e certeza,
prejudicando até a elaboração da presente defesa;
O Sr. Agente Fiscal modificou substancialmente a base de cálculo da contribuição para
o PIS considerada pela Impugnante, majorando-a de forma significativa em vários
meses dos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003, sem esclarecer as razões que o levaram a
adotar esse procedimento;
No Termo de Verificação anexo ao auto de infração impugnado, o agente lançador
limita-se a informar que “constatamos, no que se refere à Cofins, diferenças entre os
valores escriturados e os valores declarados/pagos, bem como diferenças relativas às
bases de cálculo, conforme foi apurado na escrituração contábil", sem indicar,
contudo, como chegou ao valor das referidas bases de calculo;
De acordo com o disposto no art.-142 do Código .Tributário Nacional, a autoridade
fiscal está obrigada a determinar a matéria tributável e apurar o montante do tributo
devido. Ocorre que o Sr. Agente Fiscal não foi claro acerca dos motivos que levaram ao
reajustamento da base de cálculo, e tampouco à apuração de divergências entre os
valores pagos e os efetivamente devidos;
Para que não paire qualquer dúvida sobre o assunto, a Impugnantè junta à presente as
planilhas detalhadas esclarecendo minuciosamente como apurou a base de cálculo da
referida contribuição (does. 2, 3, 4 e 5, fls. 110 a 142), indicando, ao final de cada uma,
a forma como se deu o pagamento, e protesta desde logo pela juntada de todo e qualquer
documento que confirme tais informações;
No mérito, que:
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001264/2004-41

O Agente Fiscal, ao lavrar o auto de infração em tela, deixou de considerar não apenas
que a exigibilidade dos créditos lançados está, na sua quase totalidade, suspensa, como
também que parte das receitas ali mencionadas não está sujeita à tributação da Cofins;
Conforme se depreende da anexa planilha de cálculo, as receitas auferidas pela
Impugnante foram, quase que em sua totalidade, de natureza financeira. Tais receitas,
contudo, que não se confundem com aquelas oriundas da venda de bens e da prestação
de serviços, estão com a exigibilidade suspensa, por força de provimento judicial
emanado dos autos do mandado de segurança n° 2002.61.00.025611-9 (doc. n°6, fls. 76
a 109);
Em relação a esta parcela do auto de infração, não poderia o D. Agente Fiscal ter
exigido o que quer que fosse da Impugnante sem excluir multa e juros, porquanto sua
exigibilidade encontra-se suspensa por medida judicial;
No mês 07/2000, o D. Agente Fiscal fez incluir na base de cálculo da Cofins os valores
decorrentes da reversão de provisão operacional de créditos de liquidação duvidosa,
valores estes que não integram a base de cálculo da contribuição em relevo, conforme
dispõe o artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei n° 9.718, de 27/11/1998; e
Idêntico raciocínio é aplicável às recuperações de créditos baixados, que tampouco
integram a base de cálculo da Cofins — conforme preceito contido no mesmo
dispositivo legal — mas que vieram ser computadas pelo D. Agente Fiscal quando da
lavratura do combatido auto de infração, resultando na constituição de crédito maior do
que aquele que poderia ser efetivamente formalizado.
Por fim requer que seja acolhida a preliminar de nulidade do lançamento e determinado
o imediato cancelamento da exigência fiscal, e no mérito, que seja julgada improcedente
a exigência contida no Auto de Infração ora combatido.
Foram por mim anexadas, às fls. 171/180, extratos das pesquisas efetuadas nos sítios da
Justiça Federal/SP (fls. 171/176) e do TRF-3a Região (fls. 177/180).
É o relatório.
Em 28 de dezembro de 2007, através do Acórdão n° 03-53.420, a 4a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro II /RJ, por unanimidade de votos, julgou:
Admitir em parte a preliminar de nulidade suscitada, para considerar nulo o
lançamento efetuado referente ao mês 07/2002, no valor de R$ 10.573,30, conforme
discriminado na planilha constante do item “49” do voto;
Julgar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento para:
a) anular o lançamento tributário referente ao mês de julho de 2002, no
valor de R$ 10.573,30, acolhendo nessa parte a preliminar de nulidade;
b) excluir dos valores lançados o montante de R$ 16.252,26, sendo R$
15.656,95 referentes à competência de julho de 2000 e R$ 625,31
referentes à competência de janeiro de 2001;
c) excluir dos valores lançados o montante de R$ 1.004.963.53,
correspondente à multa de ofício indevidamente imposta sobre os
créditos suspensos, nulos ou cancelados;
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001264/2004-41

d) reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no valor
de R$ 1.313.095,86, em razão de decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança n° 2002.61.00.025611-9, transferindo-se para
os autos do Processo Administrativo n° 16151.000087/2009-78 o
acompanhamento desses créditos;
e) manter o lançamento referente aos meses de novembro e dezembro de
2000; junho, novembro e dezembro de 2001; fevereiro, outubro e
novembro de 2002, que totalizam o valor de R$ 109.808,83.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, via Aviso de
Recebimento, em 16 de abril de 2009, às e-folhas 308.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 18 de maio de 2009, e-
folhas 309 à 317.
Foi alegado:
 Da não incidência da COFINS sobre as “Outras Receitas Operacionais”
registradas na conta 7.19.99.00.9;
 Da natureza das receitas contabilizadas na conta 7.19.99;
 Da Inexigibilidade do Crédito Tributário Remanescente: Efeitos de
Decisão Judicial Transitada em Julgado.
- Do Pedido
Diante de tudo quanto exposto, requer-se seja o presente recurso voluntário
conhecido e provido, para o fim de:
a) reformar o v. acórdão recorrido, para reconhecer a extinção definitiva
do crédito tributário remanescente, correspondente aos valores
mantidos nesses autos e àqueles transferidos para o Processo
Administrativo n° 16151.000087/2009-78, em razão do trânsito em
julgado de decisão final favorável obtida nos autos do Mandado de
Segurança n° 2003.61.00.005733-4;
b) ou, na remota hipótese de assim não se entender reformar parcialmente
o v. acórdão recorrido, para reconhecer que os créditos remanescentes
nesses autos (COFINS apurada em nov/02, dez/02, jun/01, nov/01,
dez/01, fev/02, out/02 e nov/02) correspondem à contribuição incidente
sobre receitas financeiras e sobre o resultado de equivalência
patrimonial e, consequentemente, deverão ter o mesmo tratamento dado
aos créditos transferidos para o Processo Administrativo n°
16151.000087/2009-78, com o cancelamento da multa de ofício
relacionada e o reconhecimento expresso de sua suspensão de
exigibilidade, por força do provimento concedido nos autos do
Mandado de Segurança n° 2002.61.00.025611-9.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001264/2004-41

Na hipótese de Vossas Senhorias entenderem necessários esclarecimentos ou
comprovações adicionais das questões fáticas suscitadas no presente recurso, especialmente no
que diz respeito à identificação da natureza jurídica das receitas
registradas
na
conta
70.19.99.00.9, requer-se que, antes do julgamento final da causa, seja determinada a conversão
do julgamento em diligência a fim de que a repartição fiscal de origem confirme os fatos ora
alegados.
Protesta-se, por fim, pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos para a comprovação do alegado, especialmente a juntada de novos documentos.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, via Aviso de
Recebimento, em 16 de abril de 2009, às e-folhas 308.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 18 de maio de 2009, e-
folhas 309.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Da não incidência da COFINS sobre as “Outras Receitas Operacionais”
registradas na conta 7.19.99.00.9;
 Da natureza das receitas contabilizadas na conta 7.19.99;
 Da Inexigibilidade do Crédito Tributário Remanescente: Efeitos de
Decisão Judicial Transitada em Julgado.
Passa-se à análise.
Cuidam os autos de processo administrativo instaurado a partir da lavratura de
auto de infração para a constituição de crédito tributário referente à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), no período de 2000 a 2002, no valor de
R$ 3.371.588,63, incluídos principal, multa e juros.
O crédito constituído, como se extrai do Auto de Infração, teria fundamento em
supostas diferenças entre os valores escriturados e os declarados pela ora Recorrente; e entre os
valores declarados e os efetivamente recolhidos aos cofres públicos.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001264/2004-41

Os dispositivos legais infringidos constam na “Descrição dos fatos e
enquadramento legal”, à fl. 41 do referido Auto de Infração, dentre outros, são: Artigos 2°, 3° e
8°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações da Medida Provisória n° 1.807/99 e suas reedições,
com as alterações da Medida Provisória n° 1.858/99 e suas reedições.
De acordo com o informado no quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, à fl. 41, do Auto de Infração, os lançamentos em questão foram efetuados com base no
art. 3° da Lei n° 9.718/1998, dispositivo, este, declarado incidentalmente inconstitucional, por
meio da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 2002.61.00.025611 -9.
O tema central em discussão é o conceito de faturamento de instituições
financeiras, base de cálculo do PIS e da COFINS, de acordo com os artigos 2° e 3° da Lei n°
9.718/98 (regime cumulativo).
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001264/2004-41

Em linhas gerais, o Fisco entende que todas as receitas derivadas de atividades
típicas de instituição financeira integram a receita bruta e, por conseguinte, devem ser
computadas nas bases tributáveis. Enquadram-se no faturamento, portanto, as receitas financeiras
derivadas de operações de intermediação financeira.
- Da não incidência da COFINS sobre as “Outras Receitas Operacionais”
registradas na conta 7.19.99.00.9.
É alegado nos itens 06 à 12 do Recurso Voluntário:
Como se nota da leitura do item 33 do v. acórdão recorrido, foram mantidos, sem o
registro da suspensão da exigibilidade, os créditos correspondentes à COFINS
supostamente incidente sobre as receitas da Recorrente compreendidas em sua conta
7.19.99.00.9 denominada “Outras Rendas Operacionais”.
Ocorre que as receitas contabilmente registradas na conta 7.19.99.00.9 não são receitas
operacionais, mas sim receitas de natureza financeira, juros sobre capital próprio ou
resultado positivo de equivalência patrimonial. Logo, são receitas que não estão sujeitas
à incidência da COFINS, a exemplo do que se constatou em relação àquelas registradas
nas contas 7.14, 7.15 e 7.39.
Nesse ponto, é importante destacar que a natureza das receitas não se define pelo nome
da conta contábil em que elas são registradas. O que determina a natureza de uma
receita é, na verdade, a sua origem, ou seja, a forma pela qual ela foi auferida. Assim,
receitas financeiras não terão sua natureza alterada apenas pelo fato de terem sido
registradas sob a rubrica contábil de “Outras Rendas Operacionais”.
No caso, o v. acórdão recorrido considerou devida a COFINS incidente sobre as receitas
indicadas na conta 7.19.99.00.9 apenas em razão do nome a ela atribuído, sem que fosse
levada em conta a verdadeira natureza de tais receitas. Essa conduta viola o princípio da
verdade material e demonstra que não foi integralmente cumprido o dever de
investigação que a lei impõe aos agentes administrativos.
Como já afirmado, as receitas contabilmente lançadas na conta 7.19.99.00.9 não estão
sujeitas à incidência da COFINS, porque correspondem a (i) receitas financeiras e (ii)
resultado de equivalência patrimonial.
A planilha anexa (doc. 01), elaborada a partir dos balancetes e demais registros
contábeis da Recorrente, demonstra precisamente a composição da conta 7.19.99.00.9
nos meses considerados pela fiscalização, discriminando os valores compreendidos em
cada uma das categorias acima mencionadas.
A planilha ora apresentada abriu em detalhes a composição da conta 7.19.99, sobre a
qual o v. acórdão recorrido manteve a exigência da COFINS. Do simples confronto
entre os valores indicados na planilha da Recorrente (5a coluna) e os valores indicados
nas planilhas constantes no item 35 do acórdão é possível perceber que as informações
ora fornecidas pela Recorrente correspondem exatamente às receitas consideradas pelos
dignos julgadores de primeira instância.
Nos itens 16 à 18 do Recurso Voluntário apresenta a seguinte informação:
A incidência da COFINS sobre as receitas financeiras teria respaldo no art. 3o, §1° da
Lei n° 9.718/98, que expandiu a base de cálculo da contribuição, para fazê-la incidir
sobre todas as receitas das pessoas jurídicas, inclusive aquelas não compreendidas no
conceito de faturamento.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001264/2004-41

Como já visto, a Recorrente discute judicialmente o direito de não se sujeitar à base de
cálculo expandida da COFINS e, no âmbito dessa discussão, obteve provimentos
favoráveis que a dispensaram de tal recolhimento. Tanto é assim que a DRJ- RJ
reconheceu a efetividade e o alcance de tais decisões judiciais e gravou com a suspensão
da exigibilidade parte do crédito originalmente constituído nesses autos.
Por essa mesma razão — existência e vigência de decisão judicial que afasta a
incidência da COFINS sobre as receitas financeiras — deverá ser reconhecida a
inexigibilidade da contribuição sobre aquelas receitas financeiras que foram registradas
sob a rubrica contábil de “outras receitas operacionais”.
Alega a Recorrente que as receitas contabilizadas na conta 7.19.99.00.9
referem-se a receitas financeiras decorrentes de variações monetárias ativas, rendimentos de
operações de crédito, mútuos de sociedades ligadas, juros sobre capital próprio, etc.
Alega também que as receitas por ela auferidas foram, quase que em sua
totalidade, de natureza financeira; que tais receitas não se confundem com aquelas oriundas da
venda de bens e da prestação de serviços; e que a Cofins lançada com base nessas receitas está
com a exigibilidade suspensa, por força de provimento judicial emanado dos autos do Mandado
de Segurança n° 2002.61.00.025611-9 (doc. n° 6, fls. 76 a 109).
Quanto à mencionada ação judicial, observa-se que:
 Em 06/11/2002, a Recorrente, em litisconsórcio com outras empresas,
impetrou Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de liminar,
contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO
PAULO - SP, visando assegurar o afastamento das alterações
introduzidas pelo art. 3o da Lei n° 9.718/98 na base de cálculo da
Cofins e da Contribuição para o PIS, desobrigando a parte impetrante
de efetuar o recolhimento das exações com base na legislação
questionada (fls. 77 e 173);
 Concluindo sobre a questão levada à apreciação do Poder Judiciário,
aduzem as Impetrantes na petição inicial (item “39”, fl. 87) que têm o
direito líquido e certo de não considerarem como base de cálculo da
Cofins e da contribuição para o PIS a "totalidade das receitas” imposta
pela Lei n° 9.718/98 e, sim, a receita bruta de venda de bens
(mercadorias) e de prestação de serviços, conforme descrita na Lei
Complementar n° 70/91 (artigo 2o) e na Lei n° 9.715/98 (artigo 3o),
respectivamente, não se incluindo nessas bases de cálculo as receitas
provenientes da venda de bens do ativo permanente e de operações
financeiras.
O pedido do Mandado de Segurança n° 2002.61.00.025611-9 é o seguinte (e-
folhas 141):
VII - O PEDIDO
Diante de todo o exposto, servem-se as Impetrantes do presente para requerer se digne
V.Exa. conceder segurança no sentido de lhes assegurar o direito de adotar com base
de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS o faturamento, entendido
como a receita decorrente da venda de bens e serviços, definido no artigo 2o da Lei
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001264/2004-41

Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991 e no artigo 3o da Lei n° 9.715, de 25
de novembro de 1998, respectivamente, afastando-se, independentemente da
imposição de qualquer penalidade por parte do Fisco, a exigência da base de
cálculo expandida determinada pelo art. 3o da indigitada Lei n° 9.718, de 27 de
novembro de 1998.
Requerem, de outra parte, seja concedido provimento liminar inaudita altera pars que
autorize as Impetrantes a procederem desde logo na forma do pedido acima formulado.
Para tanto, as Impetrantes invocam em seu favor a consistência dos seus argumentos
quanto ao mérito da impetração e os riscos a que ficam sujeitas caso lhes seja negado
esse provimento.
Requerem também que após concessão da medida liminar por esse Juízo, haja
notificação da digna autoridade Impetrada para que a cumpra, bem como para prestar as
informações que entenda pertinentes.
A conta 7.19.99.00.9 é referente a “Outras Receitas Operacionais”.
Para que se saiba se os valores lançados da Cofins referente a esses períodos de
apuração encontram-se, ou não, alcançados pelo mandado de segurança n° 2002.61.00.025611-9,
é preciso verificar se as “Outras Receitas Operacionais” registradas na conta 7.19.99.00.9
possui base de cálculo tributada composta por receitas provenientes do faturamento,
entendido como a receita decorrente da venda de bens e serviços.
O Recurso Voluntário, no item 19, assim assinala:
19.
Como indica a planilha anexa (doc. 01) as receitas contabilizadas na conta
7.19.99.00.9 referem-se a receitas financeiras decorrentes de variações monetárias
ativas, rendimentos de operações de crédito, mútuos de sociedades ligadas, juros sobre
capital próprio, etc.
A planilha anexada é a seguinte:

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001264/2004-41

Destarte, proponho baixar os autos em diligência para que a autoridade
preparadora:
1. Identifique a natureza contábil das “Outras Receitas Operacionais”
registradas na conta 7.19.99.00.9, discriminadas no anexo 1 do Recurso
Voluntário, a partir das e-folhas 321, e sendo o caso, solicitar ao
contribuinte todos os documentos necessários para tanto;
2. Apure os reflexos do Mandado de Segurança n° 2002.61.00.025611-9
no presente Auto de Infração, constatando quais rubricas devem
permanecer para serem julgadas.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.765 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001264/2004-41

Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital